Tribunal: TJPA
Processo: 0000299-33.2009.8.14.0054
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000299-33.2009.8.14.0054

JUIZO RECORRENTE: EDINALVA MENDES DE SOUZA, ADALBERTO LOPES DA SILVA, JOSE PEREIRA LIMA

RECORRIDO: GERALDO FRANCISCO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0000299-33.2009.8.14.0054

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo da Comarca de São João do Araguaia/PA.

Sentenciados: José Pereira Lima e outros

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICO EXONERADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito de São João do Araguaia/Pa, que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por José Pereira Lima e Outros contra ato do Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, concedeu a segurança para determinar a reintegração dos impetrantes nos quadros funcionais do Município, nas funções anteriormente exercidas, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Os impetrantes asseveram que são servidores públicos efetivos do Município de Brejo Grande do Araguaia, nomeados pelas Portarias nº 148/98 ADM, 072/98 ADM e 359B/98 ADM, em virtude de aprovação em concurso público, Edital nº 001/97.

Informam que, sem aviso ou notificação, a Administração Municipal reteve os salários dos autores do mês de março de 2009, e que, ao procurarem a Secretaria Municipal de Administração, foram informados verbalmente que o Prefeito Municipal tinha exonerado os impetrantes.

Sustentam que não lhes foi dado direito de defesa, bem como foi disponibilizado nenhum documento, apenas demonstrativo de pagamento de salários do mês de 2009.

Apontam que o Prefeito de Brejo Grande do Araguaia praticou ato ilegal, requereram a concessão de medida liminar para que sejam imediatamente reintegrados aos cargos anteriormente ocupados, bem como a inclusão dos impetrantes na folha de pagamento.

No mérito, pugnaram pela concessão da segurança com a anulação do ato que exonerou os impetrantes. Juntaram documentos.

O MM. Juízo do feito concedeu o pedido liminar para determinar ao impetrado que reintegre os autores aos seus cargos, bem como proceda ao pagamento regular de suas remunerações (Id nº 8357196).

A autoridade dita coatora apresentou informações, sustentando que os impetrantes foram exonerados através de processo administrativo disciplinar, ocasião em que foi garantido o contraditório e a ampla defesa aos autores; relata, entretanto, que o referido processo administrativo não foi juntado aos autos, posto que extraviado após mudança da gestão municipal (Id nº 8357198).

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão da segurança (Id nº 8357199).

O Magistrado, em sentença (Id nº 8357200), concedeu a segurança para determinar a reintegração dos impetrantes nos quadros funcionais do Município, nas funções anteriormente exercidas, sob pena de multa em caso de descumprimento.

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (ID 8380131).

É o breve relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU A SEGURANÇA para determinar que a reintegração dos autores JOSÉ PEREIRA LIMA, EDINALVA MENDES DE SOUZA e ADALBERTO LOPES DA SILVA, às funções anteriormente exercidas pelos mesmos junto a Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, afastados por ato ilegal do Sr. Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, com o reinício dos pagamentos das verbas salariais e consectários, no prazo de 48h, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Compulsando os autos, verifico que sem aviso ou notificação, os impetrantes tiveram seus salários retidos e foram exonerados dos cargos que exerciam, o que viola diversos princípios constitucionais e administrativos.

Sabe-se que a
estabilidade do servidor público
é um direito que está previsto na nossa Constituição Federal. E o maior objetivo é garantir que o servidor tenha as condições e a tranquilidade para exercer as suas funções.

Diante disso, a todo servidor é assegurado a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias estas constitucionalmente previstas no art. 5º, LIV e LV da CF, não sendo possível à Administração Pública se eximir de tais ditames legais.

Desse modo, é imperiosa a confirmação da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a exoneração dos impetrantes não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município de Alenquer não motivou o ato em relação a exoneração dos impetrantes, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/08/2022